Tribunal: TJBA
Processo: 8081617-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081617-22.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: YASMIN SILVA FARIAS Advogado(s): ALOISIO FIGUEREDO ANDRADE NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO NÃO OCORRIDA DENTRO DA VALIDADE DO CERTAME. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição do fundo de direito, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. A autora pleiteia o reconhecimento do direito à nomeação em concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar da Bahia (Edital SAEB/01/2012), alegando que, embora aprovada no cadastro de reserva, não foi convocada, mesmo após o surgimento de novas vagas durante a vigência do certame e a ocorrência de preterição. A demanda foi ajuizada em 30 de julho de 2023, mais de 8 (oito) anos após o término da validade do concurso, ocorrido em 20 de junho de 2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão da autora à nomeação foi fulminada pela prescrição prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para ajuizamento de ação que visa à nomeação em concurso público é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, contados, em regra, a partir do término da validade do certame. 4. A autora não trouxe aos autos prova suficiente para comprovar a alegada ciência tardia da convocação de outros candidatos classificados em posição inferior, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. A adoção do princípio da actio nata, sem lastro probatório mínimo, comprometeria a segurança jurídica e permitiria a reabertura indefinida de discussões sobre concursos públicos encerrados há anos. 6. A pretensão foi ajuizada mais de 8 (oito) anos após o término da validade do concurso, extrapolando o prazo legal, razão pela qual resta consumada a prescrição do fundo de direito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8081617-22.2023.8.05.0001, em que figura como apelante YASMIN SILVA FARIAS, e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões expendidas no voto condutor.